Tribunal: TJDFT
Processo: 0702723-55.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Ementa: Direito de família e processual civil. Apelação cível. Ação de exigir contas. Alimentos. Violação ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Ausência de nulidades na sentença. Adequada gestão dos valores. Compatibilidade com as despesas dos alimentandos. Sentença mantida.
I.- Caso em exame
1. Cuida-se de ação de exigir contas de débitos alimentares que foi julgada parcialmente procedente para reconhecer a obrigação da ré de prestar contas, acolher as contas por ela apresentadas e declarar a realização adequada da gestão dos valores recebidos a título de alimentos pagos pelo autor.
ii.- Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em:
(i) verificar a existência de violação ao princípio da dialeticidade;
(ii) examinar o período a que se restringe a prestação de contas; e
(ii) analisar a adequação da gestão dos valores recebidos a título de alimentos em favor dos filhos em comum das partes.
iii.- Razões de decidir
3. Extraindo-se das razões recursais os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da sentença, pois relacionados aos fundamentos dela, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso em razão de violação ao princípio da dialeticidade.
4. Apesar de o autor não ter indicado o período em que pretende a prestação de contas, verifica-se que os alimentos discutidos neste processo são aqueles fixados em ação que transitou em julgado em 06/06/2023, sendo a decisão que reconheceu a obrigação de prestação de contas datada de 12/09/2023, de forma que se mostra correta a sentença que limitou a prestação de contas ao período compreendido entre as referidas datas.
5. O julgado apreciou minuciosamente os documentos apresentados, anotando detalhadamente os custos comprovados com os alimentandos e indicando as razões pelas quais se entendeu pela inclusão parcial de algumas das despesas indicadas pela ré. Mostra-se adequada a gestão do valor recebido a título de alimentos, visto que os valores apresentados são compatíveis com as despesas dos alimentandos e com a capacidade contributiva dos genitores.
iv.- Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.